Tribunal: TJMT
Processo: 1012626-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012626-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO ADRIANO COELHO GONCALVES - CPF: 551.056.701-59 (APELADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES - CPF: 841.756.051-34 (APELADO), CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO), FABIO ADRIANO COELHO GONCALVES - CPF: 551.056.701-59 (APELADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES - CPF: 841.756.051-34 (APELADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE FABIO ADRIANO COELHO GONCALVES E MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TESE DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DÉBITOS POSTERIORES À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA APELANTE CLASSE A NÃO CONHECIDO. RECURSO
INTERPOSTO POR
FABIO ADRIANO COELHO GONCALVES E OUTROS PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Ambas as partes interpuseram apelações: a empresa vendedora questiona a condenação integral ao pagamento da multa contratual; os compradores pleiteiam majorações indenizatórias e reconhecimento de novas obrigações do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões postas consistem em:
(i) saber se é possível a aplicação da teoria do adimplemento substancial para limitar a multa contratual;
(ii) verificar a responsabilidade pelos débitos do veículo Porsche após a celebração do contrato; (iii) apurar eventual má-fé e dano moral;
(iv) examinar a validade da multa contratual aplicada aos autores/reconvindos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso da empresa não pode ser conhecido, pois sustenta tese de adimplemento substancial não arguida no juízo de origem, configurando inovação recursal.

4. Quanto ao recurso dos autores, não há prova de má-fé da parte contrária nem de dano moral indenizável, pois o mero descumprimento contratual não basta para tal.

5. Reconhece-se, contudo, que os apelados devem responder pelos débitos do Porsche posteriores à assinatura do contrato (21/06/2016), conforme previsão contratual expressa.

6. Mantém-se a multa contratual aplicada aos autores pela não entrega do DUT após a quitação do financiamento, obrigação prevista contratualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da empresa não conhecido, com majoração de honorários para 12% sobre o valor da condenação.

8. Recurso dos autores parcialmente provido, apenas para reconhecer que os apelados são responsáveis pelos débitos do veículo Porsche posteriores ao contrato.

Tese de julgamento:

1. Configura inovação recursal a alegação de adimplemento substancial não deduzida na instância originária.

2. Aquele que adquire o veículo ainda como parte de pagamento de outro fica com

a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo objeto do contrato a partir da data de sua celebração, quando expressamente pactuado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Classe A Comércio de Veículos EIRELI - ME
e Recurso de Apelação interposto por
Fabio Adriano Coelho Goncalves e outros
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação e obrigação de fazer registrada sob o no 1012626-35.2017.8.11.0041, ajuizada por Fábio Adriano coelho Gonçalves e Márcio Eduardo Coelho Gonçalves, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: “a) CONDENAR a requerida a restituir aos requerentes o valor de R$ 8.481,08 (oito mil quatrocentos e oitenta e um reais e oito centavos) à título de danos materiais, devendo ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar do desembolso; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), à título de multa pelo descumprimento contratual, devendo ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar do trânsito em julgado; c) CONDENAR a requerida ao pagamento das multas e IPVA referente ao ano de 2017.” A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A sentença julgou ainda procedente em parte o pedido reconvencional para condenar a reconvinda/requerente ao pagamento de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), à título de multa pelo descumprimento contratual, devendo ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar do trânsito em julgado. Tendo em vista que a reconvinte decaiu de parte ínfima do pedido, a sentença condenou a parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, o primeiro apelante,
Classe A Comércio de Veículos EIRELI – ME
, requer a reforma da sentença argumentando, em síntese, que houve adimplemento substancial.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para o fim de que “a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula penal, deve incidir apenas sobre o pagamento de quitação do Porsche, no valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), não sobre o valor integral do contrato, em respeito a teoria do adimplemento substancial.

Contrarrazões nas quais a parte recorrida suscita a ocorrência de inovação recursal.

Os segundos apelantes,
Fabio Adriano Coelho Goncalves e outros
, requerem a reforma da sentença argumentando que: 1) houve comprovação de má-fé da parte apelada; 2) não houve condenação ao pagamento das parcelas que os apelantes pagaram no decorrer do processo; 3) os apelados são responsáveis pelos débitos do veículo Porsche posteriores ao contrato de compra e venda; 4) há ocorrência de dano moral; 5) inaplicabilidade da cláusula penal aos apelantes.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
Fábio Adriano Coelho Gonçalves
e
Márcio Eduardo Coelho Gonçalves
em face de
Classe A Comércio de Veículos EIRELI – ME
.

O primeiro autor relatou que adquiriu um veículo da empresa ré, efetuando o pagamento mediante a entrega de outro automóvel avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), acrescido de um cheque no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de um financiamento no montante de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Segundo ele, a empresa requerida assumiu a obrigação de quitar o saldo devedor do veículo Porsche Cayenne GTS, utilizado como parte do pagamento, uma vez que existia um acordo firmado pelo segundo autor em ação de busca e apreensão referente ao referido automóvel.

Contudo, alega que a ré não cumpriu com a obrigação assumida, o que resultou no ônus dos autores de arcarem com as parcelas do acordo anteriormente estabelecido.

Diante disso, pleitearam, em caráter liminar, que a requerida fosse compelida a efetuar a quitação do Porsche Cayenne GTS ou, alternativamente, a devolver o valor correspondente à referida quitação.

No mérito, requereram: a) a transferência do refinanciamento para o nome da requerida ou, subsidiariamente, que esta quite integralmente o débito; b) a restituição em dobro das parcelas pagas relativas ao refinanciamento do Porsche, sendo a primeira no valor de R$ 4.240,54 e a segunda no mesmo valor, totalizando R$ 8.481,08; c) a condenação da ré ao pagamento de 10% sobre o valor da venda do veículo, a título de multa por descumprimento contratual; d) indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A requerida, devidamente citada, apresentou contestação, alegou que a responsabilidade pelo inadimplemento é do autor, que não enviou o boleto no prazo para quitação quando o saldo era de R$ 90.000,00, tendo encaminhado o documento apenas após a renegociação, quando o valor já havia sido atualizado para R$ 110.000,00.

Em reconvenção, a ré solicita: a) a condenação dos autores ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.994,55, referentes às despesas com o veículo; b) que os autores sejam obrigados a promover a assinatura do DUT; c) e que sejam condenados ao pagamento da multa contratual prevista.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA CLASSE A COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI – ME.

A empresa recorrente sustenta que
houve adimplemento substancial.

Esclarece que “a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula penal deve incidir apenas sobre a parcela paga em atraso (
10% sobre

o pagamento de quitação do Porsche, no valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais)
=
R$ 9.000,00
), não sobre o valor integral do contrato, em respeito a teoria do adimplemento substancial.” (Id. 276641456 - Pág. 9-10).

Nesse contexto, ao analisar a contestação (Id. 276641422) apresentada pela pare Apelante, verifico que em nenhum momento ela se utilizou da tese de que houve adimplemento substancial, portanto, como a tese não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal:

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Destarte, não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede recursal, o qual não foi sequer conhecido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Com efeito, isso se dá porque a dedução de pedido novo ou de tese nova neste momento implica em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo demais rememorar que a segunda instância, em matéria recursal, exerce função de revisão e controle, não de criação.

Assim, tratando o recurso de matéria somente trazida pela empresa ré/apelante em sede apelação, em patente inovação recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
FABIO ADRIANO COELHO GONCALVES E OUTROS.

Os recorrentes defendem que as provas trazidas nos autos comprovam a má-fé do apelado.

O argumento não prospera.

Como é cediço a má-fé não se presume deve ser provada, e, no caso dos autos não há qualquer prova de que a parte recorrida tenha se portado com má-fé.

É certo que houve descumprimento contratual, o que, por si só, não caracteriza má-fé.

Assim não reconheço a existência de má-fé.

Os recorrentes sustentam que houve pedido para que fossem restituídas eventuais parcelas que os recorrentes autores pagaram no decorrer do processo.

O pleito deve ser indeferido, uma vez que não há nos autos prova de que os recorrentes pagaram parcelas no decorrer do processo, sendo certo que restou comprovado que o apelado quitou o financiamento no dia 11/10/2027.

Os recorrentes argumentam que
os apelados são responsáveis pelos débitos do veículo Porsche posteriores ao contrato de compra e venda (21-06-2016) e não após a data da quitação do financiamento que se deu em 11-10-2017.

Assiste razão aos recorrentes, o §2o da cláusula terceira dispõe que “serão de responsabilidade do comprador, após a assinatura deste instrumento, todos os impostos e taxas que incidirem sobre o automóvel”.

Ora se trata de um contrato com obrigações sinalagmáticas assim se os recorrentes/compradores tinham a obrigação de quitar os impostos e taxas sobre o veículo Discovery SDV6 SE marca LR após a assinatura do contrato, por certo, a empresa recorrida (que ficou com o Porsche) tem a obrigação de quitar os impostos e taxas sobre o veículo Porsche.

Destarte, nesse ponto o recurso deve ser provido.

Os apelantes aduzem que há ocorrência de dano moral.

Como é cediço, para que haja a obrigação de reparar por danos morais, é necessária a comprovação de violação concreta a direitos da personalidade, como honra, imagem, intimidade ou vida privada, nos termos dos artigos 5o, V e X, da Constituição Federal.

E, no caso concreto, não restou comprovado pelo autor efetiva ofensa a direitos de personalidade ou ainda ofensa a sua intimada.

Assim, apesar dos seus argumentos dos recorrentes entendo que, na situação dos autos, não há dano moral.

Os recorrentes defendem a inaplicabilidade da cláusula penal aos apelantes.

Relatam que “O MM. Juízo a quo, ao analisar a reconvenção, entendeu por bem condenar os apelantes ao pagamento de multa contratual, sob o fundamento de que não entregaram o Documento Único de Transferência (DUT) do veículo Porsche Cayenne GTS.” (Id. 276641459 - Pág. 18).

O §1o da cláusula terceira dispõe que “Somente após a plena quitação da obrigação o
VENDEDOR
deverá entregar o automóvel ao
COMPRADOR
, livre de quaisquer ônus, gravame, restrição, encargos ou multas.”

O argumento não prospera.

A sentença condenou os recorrentes a pagar a multa contratual pelo fato de que após a quitação do financiamento que ocorreu em 2017 os recorrentes deveriam ter entregues o DUT, entretanto até a prolação da sentença (abril de 2024) não o fizeram.

Assim, deve ser mantida a condenação dos recorrentes ao pagamento da cláusula penal.

Com essas considerações:

NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela Classe A Comércio de Veículos EIRELI – ME.

Registro, por oportuno, que o não conhecimento do recurso implica na majoração dos honorários advocatícios nos termos do entendimento fixado pelo STJ no julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT.

Nessa linha, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Fabio Adriano Coelho Goncalves e outros para determinar que os apelados são responsáveis pelos débitos do veículo Porsche, posteriores ao contrato de compra e venda (21-06-2016).

Deixo de majorar os honorários fixados na origem, pois, nos termos do entendimento do STJ “
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (REsp n. 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025